Tribunal: TJPA
Processo: 0006085-29.2016.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ARTIGO 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006 ? RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPOSSIBILIDADE ? PROVAS INEQUIVOCAS QUE INTEGRARAM A CONDUTA DO ACUSADO A AÇÃO REPROVÁVEL ? DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO ? IMPOSSIBILIDADE - PENA BASE FIXADA DE FORMA RAZOAVEL E PROPORCIONAL A GRAVIDADE DO FATO ? PEDAGOGIA DO ART. 59 DO CPB E ART. 42 DA LEI DE DROGAS ? RECONHECIMENTO DO TRAFICO PRIVILEGIADO ? IMPROCEDENCIA ? NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SEU ADIMPLEMENTO ? PRECEDENTES DO STJ ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 05 ANOS,02 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 520 DIAS MULTA, NOS TERMOS DO ART. 33, §2°, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO PENAL ? DECISÃO UNÂNIME.I - Existem nos autos provas substanciais, suficientes para corroborar a autoria e a materialidade delitiva, em face das provas orais produzidas, aliado ao Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 09/10 do IPL) que comprovou que as substâncias apreendidas em poder do acusado eram 18, 292 gramas de entorpecentes do tipo COCAINA; II - A pena base foi aferida em 06 anos e 03 meses de reclusão em face do vetor da culpabilidade ter sido aferido desfavoravelmente, a qual foi reduzida em 1/6 devido a atenuante da menoridade, restando a pena de 05 ANOS,02 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO E 520 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, não havendo reparos a serem implementados;III - O tráfico privilegiado é a diminuição de pena prevista no parágrafo 4º, Art. 33 da Lei 11.343/06 (conhecida como Lei de Drogas) às pessoas condenadas por tráfico de drogas quando forem primárias, tiverem bons antecedentes e não integrarem uma ?organização criminosa;IV - Destarte os argumentos produzidos seguem o réu condenado a pena de 05 ANOS,02 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 520 DIAS MULTA, nos termos do art. 33, §2°, alínea "b", do Código Penal;V - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0006085-29.2016.814.0049.
APELANTE: FERNANDO HENRIQUE MACEDO RODRIGUES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/2006 -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS INEQUIVOCAS QUE INTEGRARAM A CONDUTA DO ACUSADO A AÇÃO REPROVÁVEL - DOSIMETRIA -
READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE - PENA BASE FIXADA DE FORMA RAZOAVEL E PROPORCIONAL A GRAVIDADE DO FATO - PEDAGOGIA DO ART. 59 DO CPB E ART. 42 DA LEI DE DROGAS - RECONHECIMENTO DO TRAFICO PRIVILEGIADO - IMPROCEDENCIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SEU ADIMPLEMENTO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU EM
05 ANOS,02 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 520 DIAS MULTA, nos termos do art. 33, §2°, alínea "b", do Código Penal - DECISÃO UNÂNIME.
I - Existem nos autos provas substanciais, suficientes para corroborar a autoria e a materialidade delitiva, em face das provas orais produzidas, aliado ao Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 09/10 do IPL) que comprovou que as substâncias apreendidas em poder do acusado eram 18, 292 gramas de entorpecentes do tipo COCAINA;
II - A pena base foi aferida em 06 anos e 03 meses de reclusão em face do vetor da culpabilidade ter sido aferido desfavoravelmente, a qual foi reduzida em 1/6 devido a atenuante da menoridade, restando a pena de 05 ANOS,02 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO E 520 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, não havendo reparos a serem implementados;
III - O tráfico privilegiado é a diminuição de pena prevista no parágrafo 4º, Art. 33 da Lei 11.343/06 (conhecida como Lei de Drogas) às pessoas condenadas por tráfico de drogas quando forem primárias, tiverem bons antecedentes e não integrarem uma ¿organização criminosa;
IV - Destarte os argumentos produzidos seguem o réu condenado a pena de 05 ANOS,02 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 520 DIAS MULTA, nos termos do art. 33, §2°, alínea "b", do Código Penal;
V - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.
Belém, ____ de agosto de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

FERNANDO HENRIQUE MACEDO RODRIGUES,
inconformado com a r. sentença que o condenou pelo crime do artigo ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/2006 (LEI DE DROGAS), à pena de05 ANOS,02 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 520 DIAS MULTA, nos termos do art. 33, §2°, alínea "b", do Código Penal. Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca da Santa Izabel/PA.

O apelante, em suas razões, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente asseverou que a pena base cominada estaria muito além do mínimo legal sem embasamento para tanto, devendo ser readequada para o patamar mínimo. Noutro ponto, advogou o reconhecimento do tráfico privilegiado, devendo a reprimenda ser readequada de forma proporcional.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do apelo. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

À revisão

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
Belém, ____ de agosto de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e passo a fazer um resumo dos
fatos
constantes do
processo.

Consta dos autos que no dia 02 de junho de 2016, por volta das 11h, nesta cidade, a guarnição recebeu informações de que o ora denunciado estaria comercializando entorpecentes na Vila de Americano.

Os policiais militares diligenciaram até o local, onde encontraram Fernando, que saiu correndo assim que avistou a viatura policial, deixando para trás dois recipientes, um contendo sacos plásticos e outro contendo 16 (dezesseis) "petecas", pesando 18,292 g (dezoito gramas e duzentos e noventa e dois miligramas) de substância entorpecente de cor amarelada, a qual no laudo oficial obteve resultado positivo para o entorpecente conhecido como cocaína, fls. 19.

Os policiais conseguiram detê-lo e então o conduziram à Delegacia de Polícia de Santa Izabel do Pará. Perante autoridade o acusado negou as acusações, dizendo que estava em frente à casa de urna Senhora chamada Gilda quando os policiais chegaram lhe acusando de ser traficante e com uma quantidade de drogas, que alegavam ser de propriedade do ora denunciado. Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 10 (IPL). Laudo Toxicológico de Constatação às fls. 17/18 (IPL). Cópia da identidade do acusado à fl. 30 (IPL). Laudo Toxicológico Definitivo às fls. 09/10.

Devidamente processado,
FERNANDO HENRIQUE MACEDO RODRIGUES, foi condenado como incurso p
elo crime do artigo ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/2006 (LEI DE DROGAS), à pena de 05 ANOS,02 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 520 DIAS MULTA, nos termos do art. 33, §2°, alínea "b", do Código Penal. inconformado, interpôs a presente apelação.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFNSIVAS

O apelante, em suas razões, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente asseverou que a pena base cominada estaria muito além do mínimo legal sem embasamento para tanto, devendo ser readequada para o patamar mínimo. Noutro ponto, advogou o reconhecimento do tráfico privilegiado, devendo a reprimenda ser readequada de forma proporcional.

Depreende-se da instrução processual, os relatos testemunhais, dentre os quais destaca-se as declarações da testemunha: PM Wanderley Monteiro do Rosário, que dentre outros relatou (fls. 30):
[...] que é Policial Militar. Que havia várias denúncias de tráfico contra o acusado, mas nunca conseguiram realizar o flagrante. Que no dia dos fatos encontraram o acusado em uma área de invasão. Que no mesmo dia receberam uma denúncia de venda de entorpecente praticada pelo acusado. Que quando o réu viu a viatura da polícia correu, e jogou a droga no chão, que depois o outro policial o capturou. Que eram mais de 10 (dez) petecas de drogas. Que o local é conhecido pela venda de droga. Que o réu estava em via pública sentado [...]".

Por sua vez os relatos do policial Ennio Júnior Brasil da Costa, asseverou que (fls. 30):
Que quando réu viu a viatura correu e jogou um saco plástico no chão. Que não lembra quem encontrou a droga. Que não lembra se já havia denúncias contra o réu, pois não ficava com o rádio. Que o réu era conhecido pelo Tráfico e por realizar Furtos. Que não lembra o que o réu disse no momento da prisão. Que lembra que o tipo da droga era pasta base de Cocaína e a quantidade era mais ou menos 15 (quinze) petecas [...]".

Com efeito, existem nos autos provas substanciais, suficientes para corroborar a autoria e a materialidade delitiva, em face das evidencias orais produzidas, aliado ao Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 09/10 do IPL) que comprovou que as substâncias apreendidas em poder do acusado eram 18, 292 gramas de entorpecentes do tipo COCAINA. Assim, o Laudo Toxicológico Definitivo (às fls. 09/10 do IPL) comprovou que as substâncias apreendidas em poder do acusado se tratava de 18,292 gramas de
Cocaína.
E, ainda foi decretada a revelia do acusado, em virtude de sua ausência injustificada na audiência de qualificação e interrogatório (às fls. 30).

Notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06.

Vale ressaltar, que as consequências do crime de tráfico de drogas são devastadoras para a sociedade, para o indivíduo e principalmente para as famílias, que vivenciam dia a dia a decadência social de um de seus membros serem reduzidos a mais pura miserabilidade, tornando-se verdadeiros zumbis cujo o único objetivo e consumir mais e mais vezes a droga, aumentando o lucro dos traficantes em detrimento do ser humano.

Assim, demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do acusado se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art.
33
da Lei
11.343
/06, impossível a absolvição.

Noutro ponto, no que diz respeito ao reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme apresentado, a disposição legal ressalta que o infrator deverá atender aos critérios do artigo 33, § 4º para que o magistrado confira a ele a pena reduzida de um sexto a dois terços, sendo eles: o autor ter bons antecedentes criminais, ser réu primário, não fazer parte de organização criminosa e não se dedicar às atuações criminosas. Algo muito relevante a se destacar é que, todos os critérios exigidos no artigo devem ser preenchidos para se obter a pena reduzida, se apenas um desses critérios não for atendido, resultará na não autorização da redução da pena. (GRECO FILHO, 2009). Nesse sentido, a causa de diminuição de pena prevista no Art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06, não se aplica ao acusado, pois possui outras persecuções penais, sendo, inclusive, condenado nos autos n. 0008459-18.2016.8.14.0049, conforme certidão acostada ao presente feito -- fls. 57.
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. (I) DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MINIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES CONCRETAS RELATIVAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. (II) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS AFASTADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DIMINUIÇÃO PROPORCIONAL DA REPRIMENDA BÁSICA. ILEGALIDADE. (III) CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 2. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, suficiente a motivar a exasperação da pena-base a natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida em poder do sentenciado - 101,7kg (cento e um quilos e setecentos gramas) de cocaína. 3. Na sentença, além da quantidade e qualidade dos estupefacientes encontrados, foi considerada desfavorável a circunstância judicial referente aos antecedentes. Entretanto, na análise do habeas corpus impetrado pela defesa, a Corte de origem afastou a mencionada circunstância judicial, mantendo apenas a consideração negativa referente à quantidade e qualidade dos materiais tóxicos apreendidos. Nesse contexto, imperiosa seria a redução proporcional da reprimenda básica. Não obstante, o colegiado manteve o mesmo patamar de aumento estabelecido pelo magistrado sentenciante, situação de manifesto constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Nos termos do disposto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de um sexto a dois terços da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. A razão de ser do chamado tráfico privilegiado consiste em punir com menor rigor o "traficante de primeira viagem", vale dizer, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida. Precedentes. 5. A existência de inquéritos policiais ou de ações penais em andamento não possui o condão de exasperar a reprimenda-base, consoante o enunciado na Súmula n. 444 deste Superior Tribunal. Contudo, está Corte firmou entendimento de que a existência de outros processos criminais contra o acusado, ainda que sem condenação transitada em julgado, sobretudo da mesma espécie de delito, afasta a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. Precedentes. 6. Ordem parcialmente concedida para redimensionar a pena-base relativa do crime de tráfico de entorpecentes e estabelecer a sanção definitiva em 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, mais o pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, além da pena pecuniária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantido, no mais, o acórdão estadual. Decisão Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conceder parcialmente a ordem nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Scheidt Cruz e Nefi Cordeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Superior Tribunal de Justiça. 6' Turma - - 04/05/2017. (grifei).

No tocante a dosimetria adotada, a pena base aplicada ao réu foi de 08 anos e 06 meses de reclusão e o pagamento de 860 dias multa, devido as circunstancias judiciais da culpabilidade, circunstancias e consequências do crime terem sido desfavoráveis ao réu,
quantum
que foi detratado em 1/5, devido o reconhecimento do tráfico privilegiado, ou seja, houve uma detração em 01 ano e 08 meses de reclusão e 172 dias multa, resultando a reprimenda em 06 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 688 dias multa.
STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º , XLVI , e 93 , IX , da CF/88 , não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal
não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.

No presente caso, a pena base foi aferida em 06 anos e 03 meses de reclusão em face do vetor da culpabilidade ter sido aferido desfavoravelmente, a qual foi reduzida em 1/6 devido a atenuante da menoridade, restando a pena de 05 ANOS,02 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO E 520 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, não havendo reparos a serem implementados. Destarte, a existência de vetoriais negativas do art.
59
do
Código Penal
justifica a elevação da pena acima do mínimo legal.
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Cediço ponderar que, nos termos do art. 33, §2°, alínea "b", do Código Penal, constatou-se que pela quantidade de pena cominada, impossível o regime ABERTO, sendo compatível com o regime semiaberto. Como se pode observar, não se vislumbrou no
decisum
objurgado, quaisquer motivos que mereça ser reparado.

Conveniente observar, que na segunda fase, foi reconhecida a circunstância atenuante do art. 65, I do CPB, devido ao fato do agente ser menor de 21 anos a época do fato, sendo a pena provisória reduzida em 1/6, quantum proporcional e razoável a falta cometida, não sendo necessário cogitar-se do precedente vinculante da súmula 231 STJ: ¿A incidência da circunstancia atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿, matéria já consolidada e pacificada jurisprudencialmente, motivo pelo qual manteve a pena em 05 (cinco) anos e 02 meses e 15 dias de reclusão.

Dito isto, conclui-se, que o magistrado sentenciante, no presente caso, ateve-se fiel aos fatos que já estavam descritos na denúncia, restando, assim, inócuo qualquer ataque ao édito condenatório, que deverá ser mantido em todos os seus termos. Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
FERNANDO HENRIQUE MACEDO RODRIGUES, condenado
pelo crime do artigo ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/2006 (LEI DE DROGAS), à pena de 05 ANOS,02 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 520 DIAS MULTA, nos termos do art. 33, §2°, alínea "b", do Código Penal, decisão do prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca da Santa Izabel/PA, a qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do apelo e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, ____ de agosto de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator